Tribunal: TJPA
Processo: 0863081-24.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863081-24.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO AGUIAR MARTINS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PELO IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO FORMAL AO DETRAN. IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pela 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral, ajuizada por Antônio Aguiar Martins Gomes, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos lançamentos tributários de IPVA posteriores ao exercício de 2004, relacionados a veículo já alienado pelo autor, determinando o cancelamento dos protestos e condenando o ente estatal ao reembolso de custas e pagamento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação de veículo automotor, comunicada ao DETRAN após o prazo legal, exonera o ex-proprietário da responsabilidade pelo pagamento de IPVA de exercícios posteriores; (ii) estabelecer se a presunção de legitimidade dos atos administrativos autoriza a cobrança de tributo mesmo diante de prova de alienação e comunicação formal ao órgão competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fato gerador do IPVA consiste na propriedade do veículo automotor com direito ao seu uso regular, nos termos da doutrina de Hugo de Brito Machado e do art. 1.228 do Código Civil.

4.

A responsabilidade solidária prevista na legislação estadual (Lei nº 6.017/96 e Decreto nº 2.703/2006) exige a ausência de comunicação da alienação ao DETRAN, o que não se verifica no caso, tendo o autor comunicado formalmente a transferência em 29.12.2004, conforme documentos juntados e reconhecidos administrativamente.

5.

A comunicação extemporânea da alienação não implica responsabilidade tributária pelo IPVA, pois o art. 134 do CTB regula apenas penalidades administrativas de trânsito, não obrigações tributárias, entendimento consolidado pela Súmula 585 do STJ.

6.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, como ocorreu no caso concreto.

7.

A tese de responsabilidade baseada na comunicação fora do prazo legal contraria jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a comunicação posterior, se anterior ao fato gerador, exime o ex-proprietário da obrigação tributária.

8.

A própria SEFA/PA e o DETRAN/PA reconheceram a regularidade da comunicação da alienação, sendo vedado ao Estado invocar nulidade de atos que ele mesmo ratificou, por força da teoria dos atos próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo IPVA após a alienação do veículo recai exclusivamente sobre o novo proprietário, desde que haja comunicação formal da transferência ao DETRAN anterior ao fato gerador, ainda que extemporânea.

2.

A comunicação da alienação fora do prazo legal previsto no art. 134 do CTB não gera responsabilidade tributária solidária do alienante em relação ao IPVA.

3.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos admite prova em contrário, sobretudo quando os próprios órgãos públicos reconhecem a comunicação da alienação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; CTN, arts. 124, II, e 130; CC, art. 1.228; CTB, art. 134; CPC/2015, arts. 85, §3º, e 927, III; Lei Estadual nº 6.017/1996, arts. 11, 12, VII; Decreto nº 2.703/2006, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 585; STJ, REsp 1701815/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2017; STJ, REsp 1714938/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/11/2018; STJ, REsp 1701146/SP, Rel. Min. OG Fernandes, DJe 13/12/2017; TJPA, Ap. Cív. 0005980-84.2013.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Taveira, j. 09/12/2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pela 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXCLUSÃO E DESONERAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITO FAZENDÁRIO ESTADUAL, POR ILEGITIMIDADE NO POLO PASSIVO C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, julgou procedente o pleito deduzido por
ANTONIO AGUIAR MARTINS GOMES
.

Historiando os fatos, Antônio Aguiar Martins Gomes ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, embora tenha alienado o veículo I/MERCEDES – ML320 AB54, de placas JVA-1917, RENAVAN 738851884, em 10 de junho de 2003 para a sociedade ANDRADE E LOPES ADVOGADOS S/C, representada por ADRIANO DE ANDRADE CARMO, e comunicado a alienação ao DETRAN/PA em 29 de dezembro de 2004, foi surpreendido com a lavratura de autos de infração e posterior protesto de débitos de IPVA referentes aos exercícios de 2008 a 2018. Aduziu que tais débitos foram indevidamente imputados a si, posto que já não detinha a propriedade ou posse do referido bem desde o ano de 2003. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e dos protestos, e, no mérito, a nulidade dos lançamentos fiscais e o cancelamento dos protestos (ID 24839888).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante do exposto,
julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para, nos termos da fundamentação
:

1.

Declarar a nulidade dos lançamentos tributários referentes aos débitos de IPVA posteriores ao exercício de 2004, do veículo marca/modelo I/MERCEDES – ML320 AB54, de placas JVA-1917, RENAVAN 738851884, ano de fabricação/modelo 2000/2000, em relação à parte autora;

2.

Determinar que o Estado do Pará proceda ao cancelamento definitivo do protesto realizado junto ao Tabelionato de Protesto Vale Veiga - 1º Ofício, cujo cedente é a Secretaria de Estado da Fazenda do Pará, referente aos débitos de IPVA do veículo supra.

Condeno o requerido ao pagamento do reembolso em favor da autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º)." (ID a1: 24839888)

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID a2: 24839889), sustentando, inicialmente, a presunção de legalidade dos atos administrativos praticados pelo Poder Público, afirmando que não pode recair sobre o ente público o ônus de provar a correção dos lançamentos fiscais. Alegou que é do autor o ônus da prova de inexistência da relação jurídico-tributária.

Reforçou a ocorrência do fato gerador do IPVA, independentemente da efetiva posse, com base no art. 1º da Lei Estadual n.º 6.017/1996, e sustentou que, mesmo havendo a alegação de alienação do veículo, não se comprovou, de forma documental, que tal fato tenha sido comunicado ao DETRAN/PA no prazo legal, o que implicaria a responsabilidade solidária do alienante até a comunicação formal, conforme dispõe o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Acrescentou que a legislação estadual prevê expressamente a responsabilidade solidária do antigo proprietário, mesmo diante da alegação de transferência do bem.

Por fim, invocou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que confirma a possibilidade de responsabilização do ex-proprietário na ausência de comunicação formal da alienação, e pugnou pela reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 24839891), o recorrido defendeu a manutenção da sentença, reiterando que alienou o veículo em 10/06/2003 e que a comunicação ao DETRAN se deu em 29/12/2004.

Por fim, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu desprovimento afirmando que, embora a comunicação da venda tenha sido feita após o prazo de 30 dias previsto no art. 134 do CTB, ela foi realizada em data anterior aos fatos geradores dos débitos de IPVA (2008 a 2018), o que afasta a responsabilidade solidária do ex-proprietário
(ID 24958566).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença a quo que julgou procedente o pedido inicial, anulando os lançamentos tributários referentes aos débitos de IPVA do veículo descrito na inicial do exercício de 2004 e seguintes em relação ao Autor.

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta a presunção de legalidade dos atos administrativos, uma vez que m
esmo havendo a alegação de alienação do veículo, não se comprovou, de forma documental, que tal fato tenha sido comunicado ao DETRAN/PA no prazo legal, o que implicaria a responsabilidade solidária do alienante, conforme dispõe a legislação em vigor.

Todavia, o recurso não merece provimento.

Conforme leciona o jurista Hugo de Brito Machado, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor acompanhada do direito ao uso regular (Curso de Direito Tributário, 33ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2012, pp. 394-395),
in verbis:

“O fato gerador do
IPVA
é a propriedade do
veículo
automotor. Não é a sujeição ao poder de polícia, como acontecia com a taxa rodoviária única, por ele substituída. Mas a propriedade, sem o direito de uso do
veículo
na finalidade para a qual é produzido, não consubstancia o fato gerador do imposto. A não ser assim as fábricas, e as empresas revendedoras, seriam obrigadas a pagar o imposto na condição de proprietárias de veículos automotores.

(...)

O fato gerador é anual. Considera-se ocorrido na data da aquisição, ou da incorporação, como já explicamos. Daí em diante, ocorre em 1º de janeiro de cada ano. E como o direito ao uso regular do
veículo
integra o fato gerador do imposto, se em 1º de janeiro o proprietário do
veículo
encontra-se privado desse direito, o fato gerador do imposto não se configura.”

A propriedade, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, pressupõe o uso, gozo e disposição da coisa.

Tal regra não se aplica quando a responsabilidade tributária do IPVA estiver prevista expressamente em lei estadual, conforme disciplina o art. 124, II, do CTN,
in verbis
:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

(...)

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Sobre o tema, também é pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor, será solidária a responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento do IPVA,
quando houver previsão em lei estadual.

No Estado do Pará, a Lei Estadual nº 6.017/96, em seus artigos 11, 12, VII e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006, estabelecem norma especifica sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário do bem, nos seguintes termos:

Art. 11. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

VII- o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente; (inciso acrescentado pela Lei nº 8867/2019.

(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

(...)

Art. 48. No caso de alienação
, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto,
cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis. Grifei

Feitas as considerações doutrinarias e legais, e voltando ao caso concreto, em que pese haver previsão na legislação estadual acerca da responsabilidade solidária entre alienante e adquirente, ela não se aplica ao presente caso, tendo em vista que na hipótese dos autos houve a comunicação formal ao Detran/PA em 29.12.2004, conforme documentos oficiais juntados ao caderno processual, o que afasta a alegação de omissão do Autor.

Quanto a presunção de legalidade dos atos administrativos invocado pelo Apelante como fundamento para imputar ao recorrido a responsabilidade tributária, ela não merece prosperar, tendo em vista tal presunção não ser absoluta.
Como bem ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
"a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, admitindo prova em contrário"
(DI PIETRO,
Direito Administrativo
, 34ª ed., 2021).

No caso, o apelado comprovou documentalmente a venda do veículo e a comunicação ao DETRAN, fatos que infirmam a validade da cobrança tributária posterior.
A partir do momento em que o apelado alienou o bem e não mais exercia a posse ou domínio sobre ele, cessou a sua condição de contribuinte do tributo em comento.

É absolutamente incontroverso que a venda do veículo foi realizada em 10/06/2003, com comunicação ao DETRAN em 29/12/2004. O próprio DETRAN reconheceu a averbação da comunicação de venda com data de 29/12/2004. A responsabilidade tributária do apelado, portanto, não pode ultrapassar esse marco temporal. A
comunicação feita em 2004 é suficiente para eximir o apelado da responsabilidade tributária sobre exercícios posteriores.

O Estado do Pará sustenta ainda que a comunicação da venda do veículo ao DETRAN/PA foi realizada de forma extemporânea, ou seja, fora do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e, com isso, persistiria a responsabilidade solidária do alienante pelos débitos de IPVA incidentes sobre o veículo. No entanto, essa interpretação jurídica não encontra amparo na jurisprudência dominante, tampouco na doutrina especializada, razão pela qual deve ser rechaçada.

O caput do art. 134 do CTB, em sua redação vigente à época dos fatos (antes da redação dada pela Lei nº 14.071/2020), dispunha:

“No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinada e datada, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Ora, a literalidade do dispositivo deixa claro que a responsabilidade solidária mencionada no caput refere-se às penalidades impostas e suas reincidências — ou seja, a infrações de trânsito —, e não ao crédito tributário decorrente de IPVA. Trata-se de norma de índole administrativa, que não regula obrigações tributárias.

A doutrina é inequívoca nesse sentido. Nas palavras de Hugo de Brito Machado:

“A responsabilidade prevista no art. 134 do CTB refere-se exclusivamente a penalidades administrativas de trânsito. Não se aplica às obrigações tributárias, como o IPVA, cuja responsabilidade e sujeição passiva são disciplinadas pelas normas de Direito Tributário.”
(MACHADO, Hugo de Brito.
Curso de Direito Tributário
. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2019. p. 202)

Desta feita, mesmo que se admitisse, por argumentação, que a comunicação ocorreu de forma tardia, essa circunstância não implica na responsabilização do ex-proprietário pelo IPVA, sendo este tributo regido por norma específica — a Lei Estadual nº 6.017/1996.

A interpretação dada pelo STJ à matéria está sedimentada na
Súmula 585
, cujo enunciado é absolutamente claro:

"A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

Esta súmula foi editada justamente para afastar a interpretação ampliativa conferida por entes estaduais, como pretende o Estado do Pará, que utilizam o argumento da comunicação tardia para imputar responsabilidade tributária indevida ao alienante. Tal prática encontra-se em descompasso com a orientação firmada pela Corte Superior, que vincula os demais órgãos do Poder Judiciário nos termos do art. 927, III, do CPC.

Neste sentido, transcrevo os diversos julgados da Corte Superior, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA EX-PROPRIETÁRIA. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E ALTERAÇÃO DOCUMENTAL PERANTE O DETRAN. OBRIGAÇÃO RESTRITA ÀS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SÚMULA 585/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. A controvérsia sub examine versa sobre a responsabilidade tributária de ex-proprietária de veículo automotor por débitos de IPVA posteriores à alienação não registrada oportunamente no Detran, conforme dispõem os arts.
123
,
I
e
§ 1º
, e
134
do
CTB
. 2. Alega a recorrente que o fato gerador do IPVA ocorreu como descrito nos arts. 1º e 3º da Lei Estadual 6.606/1989 e que a recorrida não se desincumbiu do dever de comunicar a venda do bem ao Detran, como exigido pelos arts.
123
,
I
e § 1º, do
CTB
e 16, § 2º, da Lei Estadual 6.606/1989. 3.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a regras de trânsito.
4. Irrelevantes, para efeitos tributários, os arts.
123
,
I
e § 1º, e
134
do
CTB
. 5.
O STJ recentemente editou a Súmula 585 sobre o tema: ‘A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.
’ 6. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ. (...) (
REsp 1701815 / SP
, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, DJe 19/12/2017)

“A jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o dispositivo atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a regras de trânsito.”

(STJ -
REsp 1714938 / SP
, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, DJe 13/11/2018).

“Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que a obrigatoriedade prevista do art.
134
do
CTB
, qual seja, a comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, pois o imposto não se confunde com penalidade.”

(STJ -
REsp 1701146 / SP
, Relator: Ministro
OG Fernandes
, Segunda Turma, DJe 13/12/2017)

Desta forma, a própria jurisprudência do STJ rechaça a tese de que a comunicação tardia ao DETRAN mantém o ex-proprietário como contribuinte do IPVA. O que se exige, tão somente, é a comprovação de que houve, de fato, a alienação do bem, e que a posse e a propriedade foram efetivamente transferidas.

Nesse sentido também já se manifestou esta corte de justiça:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPVA EM FACE DE EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
MÉRITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. AFASTADA. DOCUMENTO QUE COMPROVA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO E A RESPECTIVA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO ESTADO. COBRANÇA DE IPVA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR. INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 124, II DO CTN. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Como bem salientou o Juiz de primeiro grau, se trata de ação que visa declarar a nulidade de crédito tributário de IPVA, imposto de competência Estadual, a teor do artigo 155, III, da CF, portanto, resta configurada a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da causa, considerando que &eacute; o órgão que tem competência para instituir, fiscalizar e recolher o tributo. Preliminar rejeitada. 2. Do mérito. Alegação de que o apelado teria responsabilidade tributária solidária referente ao pagamento do IPVA do veículo alienado (motocicleta Honda NX 200, especificada na inicial). 3. Em regra, o fato gerador do IPVA advém da propriedade do veículo automotor e, quando ocorre a transferência da propriedade, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a alienação não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, conforme disposto no art. 130 do Código Tributário Nacional e entendimento sumulado pelo STJ (Súmula nº 585). 4. Inobstante, segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante e havendo previsão expressa em lei estadual, a responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento do IPVA será solidária. 5.
Em que pese a legislação tributária do Estado do Pará tenha regra específica acerca da responsabilidade solidária do alienante (artigos 11, 12, I e II da Lei Estadual nº 6 .017/96 e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006), o apelado demonstrou que cumpriu com o dever de informar ao Detran/PA sobre a alienação do veículo, no mesmo ano em que efetuou a venda (2003), instruindo o processo com a comunicação acompanhada de cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade.
6. Será solidária a responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento do IPVA referente ao período posterior à venda do veículo apenas na hipótese de ausência de comunicação ao órgão de trânsito da transferência do bem, e tão somente, se houver expressa previsão em lei estadual, a teor do que estabelece o art. 124, II do CTN. 7.
Reveste-se de ilegalidade o Auto de Infração lavrado em face do apelado, cobrando crédito tributário de IPVA dos exercícios de 2007 a 2011, posteriores a alienação e a respectiva comunicação ao órgão competente. Hipótese em que obrigação deve ser atribuída exclusivamente ao adquirente, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.
Sentença mantida. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0005980-84 .2013.8.14.0040, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, 1ª Turma de Direito Público)

Não se pode perder de vista que o próprio DETRAN/PA reconheceu formalmente a comunicação da venda do veículo realizada em 29/12/2004, por meio de ofício expedido e juntado aos autos (ID 75102346), com averbação de impedimento administrativo e anotação da alienação para terceiro identificado.

Além disso, no processo administrativo fiscal instaurado para cobrança de IPVA dos exercícios de 2008 a 2012, a SEFA/PA igualmente reconheceu a regularidade da comunicação da alienação e desonerou expressamente o ora apelado da obrigação tributária.

Portanto, ainda que extemporânea, a comunicação ao DETRAN foi realizada, produzindo efeitos jurídicos plenos, tanto que reconhecida administrativamente pelos próprios órgãos do Estado do Pará, sendo vedado à Fazenda Pública alegar a nulidade de atos que ela mesma validou, por aplicação da teoria dos atos próprios.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
, mantenho na íntegra, a r. sentença
a quo
, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 13/05/2025